Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-84.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711913-84.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSINO LUSTOSA FONSECA APELADO: JULIANA RODRIGUES SILVA, FABIO RODRIGUES SILVA, FABIANO RODRIGUES SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo réu, Deusino Lustosa Fonseca, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que julgou procedente o pedido deduzido em ação de usucapião e declarou que os autores “são os proprietários do imóvel retratado nos autos”. Em análise prefacial, tal como proferida, a sentença pode não reunir as condições para ser levada a registro, porque o réu, ora apelante, não é proprietário do bem, mas cessionário dos direitos do promissário comprador, conforme escritura pública de cessão de direitos averbada junto à matrícula de no 9.611, do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID no 50043212, pág. 3). A proprietária é a Companhia Urbanizadora da Nova Capital - Novacap, não integrada à relação processual, não havendo nos autos notícia da quitação do financiamento. A este respeito, vide a guia de recolhimento da primeira parcela (ID no 50043256). Dessa forma, consoante o art. 10, do CPC, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem quanto a possível vício da sentença. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator